Tribunal: TJSP
Processo: 2191790-49.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - OBEDIÊNCIA AO TETO DE CONTRIBUIÇÃO NA AFERIÇÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO - CONCORDÂNCIA A RESPEITO EXPRESSADA PELA RÉ NA EXECUÇÃO EM CURSO NA ORIGEM - CARÊNCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO INSS.
"Demonstrado pela ré inexistir controvérsia na execução em curso no Juízo de Origem acerca da obediência ao teto de contribuição na

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - OBEDIÊNCIA AO TETO DE CONTRIBUIÇÃO NA AFERIÇÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO - CONCORDÂNCIA A RESPEITO EXPRESSADA PELA RÉ NA EXECUÇÃO EM CURSO NA ORIGEM - CARÊNCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO INSS.
"Demonstrado pela ré inexistir controvérsia na execução em curso no Juízo de Origem acerca da obediência ao teto de contribuição na apuração da renda mensal do benefício executado, cuja arguição foi aqui suscitada na presente ação rescisória ajuizada, impõe-se a extinção do feito por carência com a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.